Tribunal: TJES
Processo: 0009294-54.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009294-54.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO: BAMBOZZI SOLDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
–
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – AUSÊNCIA DE ACEITE E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – ALERTA DO SACADO AO ENDOSSATÁRIO ANTES DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A empresa apelada alertou a endossatária apelante antes do protesto da duplicata que este título de crédito não era hígido, mas a recorrente persistiu no protesto sem aceite ou documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.

2
.
O protesto de duplicata sem a devida verificação da higidez do título de crédito acarreta o dever do endossatário de pagamento de indenização por danos morais ao sacado, porque afronta a honra objetiva deste.

3.
A indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, haja vista a gravidade da conduta da endossatária, a extensão do dano à imagem do sacado, bem como sopesado o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
N A FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da r. sentença de fls. 162/165, integrada pela r. decisão de fls. 196/197, proferida pela douta magistrada da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
ELETROSOLDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
em desfavor da ora apelante e de
BAMBOZZI SOLDAS LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da impetração na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a atitude das requeridas em levar a protesto os títulos emitidos indevidamente em nome da Requerente representa ato culposo, na modalidade negligência, isto porque não há comprovação do aceite da cártula pelo suposto devedor, e mesmo sem este, não diligenciaram as demandadas acerca da comprovação da entrega de produtos ou serviços pela primeira requerida, que dariam lastro ao título
” (fl. 164).

Por isso, declarou a nulidade “
dos títulos nºs 46.968A, 51226A e 51226B, o primeiro no valor de R$ 12.664,15 (doze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) e os demais R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais) cada
” (fl. 164-verso/165).

Além disso, condenou solidariamente a requerida Bambozzi Soldas Ltda. e a requerida/apelante N A Fomento Mercantil Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescida de juros moratórios e de correção monetária a partir da data do arbitramento.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a duplicata mercantil nº 51226B (fl. emitida pela requerida Bambozzi Soldas Ltda. em desfavor da requerente/apelada Eletrosolda Comércio Representações Ltda. foi protestada (nº 013255, fl. 43) pela requerida/apelante N A Fomento Mercantil Ltda., mesmo sem aceite e sem a comprovação de entrega das mercadorias.

Impende destacar que a apelada Eletrosolda Comércio Representações Ltda. alertou (fls. 38/42) a apelante N A Fomento Mercantil Ltda. acerca da inidoneidade do título de crédito antes do protesto ser efetivado, porém, esta não comprovou que houve a entrega das mercadorias e a indevida recursa do sacado.

Por conseguinte, percebe-se que a endossatária/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a duplicata é líquida, certa e exigível, na medida em que não foi acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria (art. 15, inciso II, alínea “b” da Lei nº 5.474/68).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o protesto de duplicata sem a devida verificação da higidez do título de crédito acarreta o dever do endossatário de pagamento de indenização por danos morais ao sacado, porque afronta a honra objetiva deste, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nos termos da Súmula nº 476 do STJ , “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 2 – Caso concreto em que demonstrada a conduta culposa do Banco ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega.
3 – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral in re ipsa.
4 – Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00, conforme precedentes do E. TJES e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0016725-39.2017.8.08.0012; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço cinge-se em aferir se a apelante (endossante) pode ser responsabilizada por protesto irregular de duplicata mercantil emitida contra o recorrido (sacado) e perpetrado por instituição financeira também demandada (endossatária), em decorrência de endosso translativo havido entre aquela e esta.
2. Na hipótese de protesto indevido de duplicata mercantil, endossante e endossatária respondem solidariamente perante o sacado por danos morais, que nesse caso configura-se in re ipsa. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Diante das peculiaridades do caso vertente, não se revela exorbitante a quantia indenizatória fixada em R$10.000,00 (dez mil reais. 4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0027580-90.2007.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 23/05/2023)

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, considero que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, haja vista a gravidade da conduta da endossatária, a extensão do dano à imagem do sacado, bem como sopesado o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Cumpre mencionar, ainda, que a colenda Primeira Câmara Cível, no julgamento do recurso de apelação de nº 0006131-66.2013.8.08.0024, no qual foi discutido outra duplicata protestada indevidamente pela apelante contra a apelada, manteve integralmente a condenação imposta em desfavor daquela endossatária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS­TÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVI­DO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJA­CENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA. DA­NOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RE­CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Duplicata mercantil por indi­cação emitida pela Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações, sem que houvesse qualquer negócio ju­rídico subjacente. 2. A Lei 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias. 3. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador.
4. A responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização.
5. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda.
6. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus a Apelada ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido do título, que configura dano moral na modalidade in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença, merece ser mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; Classe: Apelação 0006131-66.2013.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Sessão de Julgamento 18/09/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)